Tribunal: TJES
Processo: 0001183-83.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001183-83.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: ELISA FARIAS NOVAES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA, APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. REVOGAÇÃO TÁCITA NÃO CONFIGURADA. BASE DE CÁLCULO PARA FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Município de Piúma contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Piúma que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Elisa Farias Novaes, determinando o pagamento da gratificação de regência de classe prevista na Lei Municipal n.º 1.345/2007 e seus reflexos sobre férias e 1/3 de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 1.345/2007 foi revogada pelas Leis Municipais nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013; (ii) a inclusão da gratificação de regência de classe e da extensão de jornada na base de cálculo para férias e 1/3 de férias; (iii) a impugnação à gratuidade da justiça concedida à parte autora; (iv) a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal n.º 1.345/2007 não foi revogada pelas Leis Municipais nº 1.869/2012 e n.º 1.969/2013, pois estas não a mencionam expressamente, não regulamentam inteiramente a matéria e não apresentam incompatibilidade com a norma anterior, conforme o artigo 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

A gratificação de regência de classe compõe a remuneração da servidora e, por isso, deve integrar a base de cálculo de férias e 1/3 de férias, conforme previsão dos artigos 49 da Lei Municipal n.º 1.969/2013 e 96 e 100 da Lei Municipal n.º 1.840/2011.

A impugnação à justiça gratuita não trouxe elementos probatórios suficientes, no momento processual adequado, para afastar a presunção de insuficiência de recursos da apelada, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Não há sucumbência recíproca, pois a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, sendo correta a condenação exclusiva do Município ao pagamento dos ônus sucumbenciais, conforme artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Prejudicada a remessa necessária.

Tese de julgamento:

A Lei Municipal nº 1.345/2007, que prevê a gratificação de regência de classe, não foi revogada tacitamente pelas Leis Municipais nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013.

A gratificação de regência de classe integra a base de cálculo para férias e 1/3 de férias dos servidores que exerceram a regência de classe.

A impugnação à gratuidade de justiça deve ser fundamentada com elementos concretos e não pode ser inovada em sede recursal.

A sucumbência mínima da parte autora afasta a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, 39, § 3º; CPC, arts. 85, § 11, e 86, parágrafo único; Lei Municipal nº 1.345/2007, art. 1º; Lei Municipal nº 1.969/2013, art. 49; Lei Municipal nº 1.840/2011, arts. 96 e 100; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), art. 2º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Ap. Cív. nº 0001180-31.2021.8.08.0062, Rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 6.12.2024; TJES, Ap. Cív. nº 0001216-73.2021.8.08.0062, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. 5.12.2024; TJES, Ap. Cív. nº 0001168-17.2021.8.08.0062, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 30.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma, que julgou procedente, em parte, os pedidos formulados por
ELISA FARIAS NOVAES
, ora apelada.

Em suas razões, o apelante sustenta que
(i)
a apelada não comprovou hipossuficiência econômica para concessão da justiça gratuita, considerando sua renda derivada de vínculos públicos efetivos e temporários,
o que lhe garantiria um rendimento mensal líquido de aproximadamente R$ 6.556,84 (seis mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos)
;
(ii)
houve revogação tácita da Lei Municipal n.º 1.345/2007, que instituiu gratificação de regência de classe, pelas Leis Municipais n.º 1.869/2012 e n.º 1.969/2013, que incorporaram tais valores aos vencimentos dos professores, afastando a possibilidade de duplicidade de pagamento;
(iii)
os valores de férias e 1/3 de férias para 45 dias referentes ao ano de 2021 já foram devidamente pagos, conforme demonstrado por fichas financeiras;
(iv)
não houve percepção de extensão de jornada nos anos de 2016, 2018, 2019, 2020 e 2021, razão pela qual a sentença foi omissa ao não indeferir tais períodos;
(v)
a extensão de jornada não pode integrar a base de cálculo para férias e 1/3 de férias, considerando que não há aulas no período de férias e, portanto, tal remuneração não se justifica;
(vi)
a pretensão deveria ser declarada parcialmente procedente, e não integralmente procedente, pois reconheceu a prescrição de parte das pretensões e julgou improcedente o pagamento de extensão de carga horária referente ao período aquisitivo de 2017;
(vii)
os honorários advocatícios e custas processuais deveriam ser fixados de forma proporcional, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, considerando o acolhimento parcial dos pedidos.

Conquanto as razões apresentadas, entendo que a sentença não merece reparos neste particular.

Ao apresentar contestação (fls. 53/66), o apelante impugnou genericamente o pedido de gratuidade formulado pela apelada, não indicando, contudo, de forma objetiva e concreta, qualquer suporte fático capaz de justificar a superação da presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, consoante dispõe o artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil:

Art. 99. [...] § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Apenas com a apelação é que o
MUNICÍPIO DE PIÚMA
afirma que a apelada possui dois vínculos de trabalho, sendo um efetivo e um celetista, fatos que, contudo, não foram considerados pelo Juízo
a quo
pelo simples motivo de que não foram arguidos.

Em razão disso, não viceja a alegação porque: a)não é possível prevalecer a tese de
error in judicando
se o magistrado, ao apreciar a impugnação suscitada em contestação, sequer teve conhecimento de fatos arguidos apenas em sede recursal, caracterizando inegável inovação e supressão de instância; b)p
ara além disso, as informações alusivas ao rendimento líquido da apelada, consoante apontado nas razões do apelo, referem-se ao ano de 2024, não sendo, portanto, sequer contemporâneas ao ajuizamento da demanda no ano de 2021.

Deve, portanto, ser mantido o indeferimento da impugnação à gratuidade da justiça concedida à apelada.

Já quanto à tese de revogação expressa e tácita da Lei Municipal n.º 1.345/2007, melhor sorte não possui a parte apelante.

Ao ajuizar a presente demanda, a apelada afirmou, em sua causa de pedir, que o MUNICÍPIO DE PIÚMA tem se omitido quanto ao pagamento da “gratificação de regência de classe” de 20% sobre o vencimento-base, prevista na Lei Municipal n.º 1.345/2007, bem como os respectivos reflexos.

O apelante, em contestação, sustentou a tese de revogação expressa e tácita da Lei Municipal n.º 1.345/2007, notadamente porque o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma, instituído através da Lei Municipal n.º 1.865/2012 (posteriormente revogado pela Lei Municipal n. 1.969/2013), incorporou a “gratificação de regência de classe” prevista na Lei n.º 1.345/2007 ao vencimento dos servidores do magistério municipal devido, alegação esta rejeitada pelo magistrado singular à luz dos seguintes fundamentos,
in verbis
:

Em detida análise da Lei Municipal nº 1.865/2012 e Lei nº 1.969/2013 verifica-se que não há dispositivo legal indicando que houve

incorporação da gratificação a título de incentivo a docência nos vencimentos de servidor do magistério, tampouco a revogação da Lei nº 1.345/2007.

Nos termos do artigo 2º, § 1º, da LINDB, a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

No caso dos autos, a Lei nº 1.345/2007
não teve seu texto reproduzido, regulamentado, revogado ou mencionado
no Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de Piúma.

Ressalta-se ainda, que não há incompatibilidade entre as normas legislativas no caso concreto, isto porque a

Lei nº 1.969/2013 (Estatuto o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma), regulamenta o montante do
vencimento base
do cargo e
não traz dispositivo

contrário à gratificação de 20%
(vinte por cento) incidente
sobre o seu
vencimento base,

a título de incentivo à docência,
enquanto no exercício de regência de classe (Lei nº 1.345/2007).

Neste ponto, a

Lei nº 1.969/2013 (Estatuto o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma), no capítulo XIII – Do Vencimento, Da Remuneração e dos Adicionais, dispõe que:

Art. 48 –
Vencimento
ou vencimento base é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em Lei, vedada sua vinculação ou equiparação.

Art. 49 –
Remuneração é o vencimento do cargo
acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei
,
permanentes ou temporárias, respeitado o que estabelece o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.

Art. 50 –
O vencimento dos servidores públicos do Quadro do Magistério somente poderá ser fixado ou alterado por lei,
observada a iniciativa do Poder Executivo, assegurada a revisão geral sempre na mesma data e sem distinção de índices, desde que se cumpra a legislação em vigência, Lei nº 11.738/08.

§ 1º. -O vencimento dos cargos públicos é irredutível, ressalvado o disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal.

§ 2º. - A fixação dos padrões de vencimento e demais componentes do sistema de remuneração dos servidores do Magistério observará:

I – A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos que compõem seu Quadro;

II – Os requisitos de escolaridade para a investidura no cargo;

III – As peculiaridades dos cargos.

§ 3º. -O vencimento dos servidores do Magistério obedecerá às tabelas salariais constantes do Anexo III desta lei, compostas de padrões de A a J, considerando uma razão de 3,0%(três por cento) entre um padrão e outro e 02 (dois) anos de interstício entre os padrões.

§ 4º. - O Chefe do Poder Executivo fará publicar, anualmente, os valores da remuneração dos cargos do Quadro de Pessoal do Magistério Público, sendo negociada e discutida com a Comissão de Gestão do Plano de Carreira do Magistério.

Assim, a Lei nº 1.345/2007 (gratificação específica) não foi tacitamente revogada, conforme aponta o ente público, ao passo que
não houve expressa declaração, não é incompatível e não foi inteiramente regulamentada pela Lei nº 1.969/2013.

Desta forma, a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 é devida à autora pelo período que esteve no exercício de regência de classe
,
uma vez que
ocupava o Cargo de “Professor PA V” nos anos de 2016 a 2021 (
pág. 145/159 do pdf
) como consta em suas Fichas Financeiras Detalhadas.

Nada obstante, é possível constatar que tanto a Lei Municipal n.º 1.865/2012 (revogada) quanto a Lei Municipal n. 1.969/2013 (atualmente em vigor), ao disciplinarem, sucessivamente, o Estatuto e o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma,
não revogam, expressamente ou tacitamente, a gratificação prevista na Lei Municipal n.º 1.345/2007
.

Com efeito, constata-se que a Lei Municipal n.º 1.865/2012, na época em que disciplinou o Estatuto e o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma, dispunha, em seu artigo 47, que a “
remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei
”, não limitando, portanto, as gratificações ao rol previsto naquele Estatuto.

No mesmo sentido, a Lei Municipal n.º 1.969/2013, atualmente em vigor, que prevê em seu art. 49 que a “
remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei
”, isto é, não circunscreve as gratificações fixadas em favor do magistério municipal ao rol de benefícios previstos naquele Estatuto, sem que tenha havido, novamente, expressa revogação da Lei Municipal n.º 1.345/2007.

Nesse contexto, impende ressaltar que o artigo 2º, § 1º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, dispõe que “
a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior
”, hipóteses não verificadas na hipótese vertente, uma vez que as leis posteriores (Leis Municipais n.º 1.865/2012 e n.º 1.969/2013), além de não revogarem expressamente o diploma anterior, não dispuseram sobre a “gratificação de regência de classe” disciplinada na Lei Municipal nº 1.345/2007, também não trazendo em seu bojo disposições incompatíveis.

Essa é, precisamente, a orientação que prevalece no âmbito deste E. Tribunal de Justiça acerca da controvérsia decorrente da aplicação da Lei nº 1.345/2007, do Município de Piúma. É o que as seguintes ementas de julgados retratam:

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS NÃO CONFIGURADA. PAGAMENTO DE FÉRIAS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. DESPROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE SILVANA DE OLIVEIRA BORGES.
1. A gratificação de regência de classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 é devida ao servidor enquanto estiver no exercício de regência, não tendo sido incorporada aos vencimentos pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, as quais não trazem dispositivos que expressamente revoguem a gratificação ou a incorporem ao vencimento base
; 2. O pagamento das férias e do adicional de 1/3 deve ser calculado com base na remuneração integral percebida pelo servidor, considerando a extensão de carga horária realizada no exercício aquisitivo, conforme o princípio da legalidade e a legislação municipal vigente; 3. Desprovimento do recurso do Município de Piúma. (TJES, Ap. Cív. nº 0001180-31.2021.8.08.0062, Rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 6.12.2024).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. REVOGAÇÃO TÁCITA NÃO CARACTERIZADA. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE FÉRIAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara daquela Comarca, que, em ação ordinária movida por Raquel Lopes Ribeiro Milani, condenou a municipalidade ao pagamento da gratificação de regência de classe, conforme previsto na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período em que a autora exerceu a função, com reflexos em outras verbas. Determinou, ainda, o pagamento da diferença do adicional de férias, considerando o período de 45 dias. O pedido de extensão da carga horária para o período de 2017 foi julgado improcedente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) a revogação tácita da lei municipal nº 1.345/2007 pelas leis nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013; (ii) a exclusão do período de 2021 do pagamento da diferença do adicional de férias; (iii) a fixação proporcional dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação municipal posterior (leis nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013) não revogou a lei nº 1.345/2007, uma vez que não há incompatibilidade entre os textos normativos, nem revogação expressa
. A prova testemunhal e as fichas financeiras anexadas pelo apelante não comprovam a alegada revogação ou pagamento da gratificação, sendo irrelevantes para alterar a conclusão da sentença. O pagamento do adicional de férias em 2021 não afasta o direito ao recebimento das diferenças relativas a períodos anteriores, respeitado o prazo prescricional. A sentença é ilíquida, cabendo à fase de liquidação apurar os valores devidos. O município não possui interesse recursal quanto à extensão da jornada relativa a anos posteriores a 2017, porquanto a sentença limitou a análise ao período pleiteado na inicial. A alteração da parte dispositiva da sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais não altera a distribuição dos ônus sucumbenciais, já que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A Lei Municipal nº 1.345/2007, que prevê a gratificação de regência de classe, não é revogada tacitamente pelas Leis nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013, na ausência de incompatibilidade ou revogação expressa. O pagamento de diferenças de adicional de férias relativas a períodos anteriores ao ano de 2021 deve ser apurado em sede de liquidação, respeitado o prazo prescricional. A sucumbência mínima da parte autora não enseja a redistribuição dos ônus sucumbenciais. (TJES, Ap. Cív. nº 0001216-73.2021.8.08.0062, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. 5.12.2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N.º 1.345/2007. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de Conhecimento ajuizada por servidora do Magistério do Município de Piúma pleiteando o pagamento da Gratificação de Regência de Classe, prevista na Lei Municipal n.º 1.345/2007, com reflexos sobre férias, adicional de de férias e 13º salário, além da correção do período de férias para 45 dias, conforme a Lei Municipal n.º 1.969/2013. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal n.º 1.345/2007 foi revogada pelas Leis Municipais n.º 1.865/2012 e n.º 1.969/2013; (ii) estabelecer se o pagamento da Gratificação de Regência de Classe, com reflexos em férias e 13º salário, é devido; (iii) determinar se há sucumbência recíproca. III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei Municipal n.º 1.345/2007 permanece em vigor, uma vez que as Leis Municipais n.º 1.865/2012 e n.º 1.969/2013 não a revogaram expressa ou tacitamente, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES)
. O direito à Gratificação de Regência de Classe, previsto na Lei Municipal n.º 1.345/2007, é assegurado à servidora, com seus reflexos no 13º salário, férias e adicional de férias, enquanto ela esteve em exercício de regência de classe. O pedido de sucumbência recíproca é afastado, pois a procedência parcial dos pedidos não configura a referida reciprocidade, uma vez que a maior parte dos pleitos da autora foi acolhida. A prescrição quinquenal retroativa é aplicada, limitando o pagamento dos valores devidos ao período posterior a 29.10.2016. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Lei Municipal n.º 1.345/2007 não foi revogada e assegura o pagamento da Gratificação de Regência de Classe aos servidores em exercício de docência. O direito à gratificação inclui seus reflexos no 13º salário, férias e adicional de férias. Não configurada a sucumbência recíproca quando os pedidos principais da autora são acolhidos. Aplicação da prescrição quinquenal retroativa, nos termos da legislação aplicável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, 39, § 3º; CPC, art. 85, § 11; Lei Municipal n.º 1.345/2007, art. 1º; Lei Municipal n.º 1.969/2013, art. 49; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), art. 2º, § 1º. (TJES, Ap. Cív. nº 0001168-17.2021.8.08.0062, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 30.10.2024).

Diante de tais premissas, forçoso convir pela manutenção da sentença na parte em que rejeitou a tese de revogação expressa e tácita da Lei Municipal n.º 1.345/2007.

Relativamente à alegação de que os valores de férias e 1/3 de férias para 45 dias referentes ao ano de 2021 já foram devidamente pagos, conforme demonstrado por fichas financeiras, tem-se que tal questão deverá ser apreciada por ocasião da liquidação de sentença.

Isso porque a sentença recorrida não impôs condenação líquida, tendo fixado que a apuração dos valores devidos à apelada dar-se-á por meio de liquidação, momento processual adequado para que o Município possa apresentar os valores já pagos à servidora pública.

Ademais, não há como afastar os reflexos da gratificação de regência de classe e da extensão de jornada - que integram a remuneração do servidor - sobre o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias da apelada.

Do que se extrai do artigo 62 da Lei Municipal n.º 1.969/2013 (Estatuto e o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma), bem como dos artigos 96 e 100 da Lei Municipal n.º 1.840/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Piúma), o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias têm como base a remuneração do servidor, razão pela qual a sentença não merece retoque neste ponto, sendo este o entendimento sufragado no âmbito deste Sodalício, como demonstram as seguintes ementas de julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA LEI MUNICIPAL N° 1.345/2007. VIGÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA. LEI MUNICIPAL N° 1.969/2013 E N° 1840/2011. SALÁRIO DE FÉRIAS QUE DEVE INCIDIR SOBRE TODO O PERÍODO GOZADO. BASE DE CÁLCULO. ACRÉSCIMO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. 1. Quanto à gratificação de regência de classe, a matéria é regida pela Lei nº 1.345/07, que prevê que o servidor do magistério, em atividade na educação infantil e ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% sobre o vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe. 2. Afastada a alegação de revogação da norma pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e n° 1.969/2013, porquanto não houve reprodução, regulamentação ou revogação expressa do texto da Lei anterior, não se amoldando o caso ao art. 2°, §1°, da LINDB. Precedentes deste E. TJES. 3
. Por consequência, considerando que o art. 49 da Lei 1.969/2013 impõe o reconhecimento das vantagens pecuniárias para fins de cálculo da remuneração do servidor estatutário, não há como afastar os reflexos da gratificação de regência de classe e da extensão de jornada sobre o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias da apelada.
4. A alegação de pagamento das férias e adicional de 1/3 sobre os 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal em 2021 não é suficiente para reformar a sentença, tendo em vista que, sendo ilíquida a condenação, tais pagamentos serão considerados em fase ulterior. 5. Quanto ao recurso adesivo, deve ser reformada a sentença para abarcar na condenação ao recálculo do salário de férias, não apenas o ano de 2017, mas os demais períodos descritos na inicial e trabalhados pela autora com extensão de carga horária. 6. Não havendo sucumbência recíproca, afasta-se a pretensão de arbitramento de honorários proporcionais. 6. Recurso principal conhecido e improvido. Recurso adesivo conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Ap. Cív. nº 0000024-71.2022.8.08.0062, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 19.8.2024).

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PIÚMA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA – GRATIFICAÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE – VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007 – FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RETROATIVA – RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO. 1. O deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, previstos na Lei nº 1.060/1950 e no CPC, pressupõe a simples alegação da parte requerente no sentido de não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais lato sensu. Preliminar rejeitada. 2. Não houve revogação da Lei nº 1.345/2007 pela Lei 1.969/2013, de modo que está em plena vigência, assim como os direitos que dela decorrem. Assim, é assegurada à servidora pública municipal, vinculada ao quadro de magistério, a percepção da gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o vencimento base a título de incentivo à docência (Lei nº 1.345/2007), bem como o reconhecimento dos seus reflexos no décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias. 3. Quanto ao pagamento das férias e 1/3 de férias sobre a base de 45 (quarenta e cinco) dias, em que pese o Município alegue que teria efetuado o pagamento nos moldes pleiteados no ano de 2021, isto não o exime de pagar a quantia relativa aos anos anteriores, devendo ser observado o quinquênio prescricional. Tratando-se de título ilíquido, o quantum e o período devido deverão ser apurados em posterior fase de liquidação de sentença.
4. Diante da previsão expressa constante nos arts. 96 e 97, da Lei Municipal nº 1.840/11 e o art. 3º, da Lei Municipal nº 1.345/2007, o pagamento das férias e o seu correspondente adicional (1/3 de férias) deve ocorrer tendo por base a incidência da gratificação de regência de classe recebida pela servidora apelada/apelante, inclusive com relação ao mês de janeiro de cada ano, período de férias concedido pela municipalidade aos servidores públicos da área da educação.
Precedente TJES. 5. O reconhecimento da prescrição quinquenal não acarreta sucumbência recíproca, vez que tão somente extinguiu as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação, não havendo que se falar, portanto em parcial procedência da ação originária. Precedentes STJ. 6. Recurso do Município conhecido e não provido. Recurso adesivo provido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Ap./Rem. Nec. nº 0001187-23.2021.8.08.0062, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 26.8.2024).

Em seguimento, o apelante afirma que não houve percepção de extensão de jornada nos anos de 2016, 2018, 2019, 2020 e 2021, razão pela qual a sentença foi omissa ao não indeferir tais períodos.

Todavia, necessário frisar que a pretensão de cálculo de férias com acréscimo de valores devidos a título de extensão de jornada limitou-se ao exercício de 2017, consoante se extrai da petição inicial (fls. 10/11), pretensão esta julgada improcedente.

Com efeito, inexiste na sentença condenação quanto aos períodos de 2016, 2018, 2019, 2020 e 2021, razão pela qual o recurso não merece acolhida.

Outrossim, restou claro no dispositivo da sentença objurgada que a pretensão autoral foi parcialmente acolhida, pois consignado, expressamente, os pedidos julgados procedentes e aquele julgado improcedente, razão pela qual não procede a insurgência recursal neste particular.

Por fim, considerando a sucumbência mínima da apelada, cujos pedidos foram acolhidos quase que integralmente acolhidos, deverão os ônus decorrentes das custas e honorários advocatícios serem suportados apenas pelo Apelante, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
. Prejudicada a remessa necessária.

Sem honorários recursais, uma vez que serão fixados nos termos do artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, por ocasião da liquidação do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)